Tribunal: TJDFT
Processo: 0052220-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052220-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: AGENOR GOMES DE SANTANA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para que, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.494.659/DF: a) expeça ofício à COORPRE para que promova o cancelamento do precatório no 0701553-74.2020.8.07.0000; e b) expeça ofício à COORPRE para que expeça Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 67833581, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator